Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-19.2021.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000646-19.2021.8.05.0034 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: FERNANDO ANTONIO DA SILVA PEREIRA Advogado(s): ARIVALDO EUGENIO DE MORAIS VIEIRA, CRISTIANE MAGALHAES DA COSTA APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EX-PREFEITO. NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEI Nº 14.230/2021. APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. TEMA 1.199 DO STF. ELEMENTO SUBJETIVO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que condenou ex-prefeito por ato de improbidade administrativa, consistente no não recolhimento de contribuições previdenciárias durante sua gestão, resultando em bloqueio de recursos federais e inscrição do Município em cadastros restritivos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em verificar, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, se a conduta do apelante configura ato de improbidade administrativa, considerando a necessidade de demonstração do dolo específico para a caracterização do ato ímprobo. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989/PR (Tema 1199 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que as disposições da Lei 14.230/2021 são aplicáveis aos processos em curso, sem condenação transitada em julgado, exigindo-se a comprovação do dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa. 4. Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.107.601/MG, "tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA, a conduta ímproba escorada em dolo genérico também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021", devendo-se analisar a presença do dolo específico. 5. No caso concreto, restou demonstrado que o apelante agiu com dolo específico ao deixar de recolher as contribuições previdenciárias de forma sistemática durante vários anos de sua gestão, tendo conhecimento das consequências dessa conduta para o erário municipal, com a geração de multas, juros e encargos moratórios, além do bloqueio de recursos públicos e negativação do município. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa são aplicáveis aos processos em curso, sem condenação transitada em julgado, conforme Tema 1.199 do STF. 2. O não recolhimento deliberado e sistemático de contribuições previdenciárias pelo gestor municipal, com pleno conhecimento das consequências danosas ao erário, caracteriza o dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021 para a configuração do ato de improbidade administrativa. 3. As sanções aplicadas por ato de improbidade administrativa devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/92, arts. 1º, § 1º, 10, caput, e 12, II e § 4º; Lei nº 14.230/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2022 (Repercussão Geral – Tema 1199); STJ, REsp 2.107.601/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/04/2024, DJe 07/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.